Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706597-88.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FRIGORÍFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE EMPRESAS COM MESMO TITULAR. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ART. 46 DA LEI No 1.254/96. ART. 320, III DO DECRETO No 18.955/97. SÚMULA No 166 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. É devido o recolhimento antecipado de ICMS no caso de antecipação tributária sem substituição, nos termos do art. 320, III do Decreto no 18.955/97. 2. “A exigência de recolhimento do ICMS, de forma antecipada sem substituição tributária não encontra óbice na jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Sumula no 166 e Recurso Especial no 1.125.133/SP)” (Acórdão n.1036729, 20150111173577APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 538/548). 3. Os valores a título de Margem de Valor Agregada - MVA podem ser apurados na fase de liquidação de sentença. 4. É inaplicável o estorno do crédito de ICMS no caso de perdas de mercadorias na hipótese em que o contribuinte tenha sido ou venha a ser ressarcido pelos danos sofridos por empresa seguradora (art. 216 do Decreto no 18.955/97). 5. Apelação cível e remessa necessária conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, inciso I, ambos da Lei Complementar 87/96, sob o argumento de que não é fato gerador do ICMS a circulação de mercadorias entre empresas do mesmo titular; c) artigos 156, inciso I, do Código Tributário Nacional e 19 da Lei Complementar 87/96, sustentando que, caso mantida a incidência do imposto estadual, não deve haver somente abatimento, mas a extinção do débito em virtude do seu efetivo pagamento; d) artigos 1o, 492, 505, caput e § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 8o, § 4o, da Lei Complementar 87/96, aduzindo que ao elaborar os cálculos que embasaram o lançamento de ofício, o órgão de fiscalização distrital inseriu Margem de Valor Agregado (MVA) que não corresponde à realidade comercial das operações por ele praticadas; e) artigo 10 da Lei Complementar 87/96, entendendo que não há incidência de ICMS em situação de perda/dano de mercadorias. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que a cobrança do ICMS se deu mesmo ausente o fato gerador; b) artigos 37, caput, e 155, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, asseverando a inobservância do princípio da eficiência, pois o tributo estadual foi recolhido pela sistemática comum ao invés da não-cumulatividade; c) artigos 5o, inciso LIV, e 150, § 7o, ambos da Constituição Federal, sob a justificativa de que o imposto pago deve ser restituído ante a venda da mercadoria por preço inferior à expectativa/Margem de Valor Agregado; d) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em virtude da falta de fundamentação no não acolhimento dos embargos declaratórios. Pede, por fim, em ambos os recursos constitucionais, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Inês Murgel, OAB/MG 64.029. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.125.133/SP (Tema 259), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 17285711), submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por sua vez, acerca da mencionada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso fundado na indicada contrariedade aos artigos 37, caput, 155, inciso II, § 2o, inciso I, e § 7o, todos da Constituição Federal, porquanto para a análise das teses levantadas seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada Maria Inês Murgel, OAB/MG 64.029. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031